Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0710126-11.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, por sua vez, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, haja vista a concessão do benefício pelo juízo a quo (ID no 15737845). Contudo, a CPTS acostada aos autos (ID no 15737844), é insuficiênte à demonstração da alegada condição de hipossuficiente, haja vista que na petição inicial, o autor declarou ser advogado o qual, em consulta realizada no PJe, atua como advogado em diversas ações nesse Tribunal, a inferir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Importante registrar, ainda, que o autor é "Sócio do Escritório Carvalho Santos Advocacia; Sócio Administrador da Empresa Atacadista Distribuidora Rio Preto (Grupo Cervejaria Proibida &amp; Estrella Galícia); Assessor Especial, da Subsecretaria de Terminais SEMOB do GDF; Palestrante; Docente na Faculdades Integradas IESGO nos cursos de Psicologia e Direito, Leciona na preparação do Exame de Ordem (EOAB), atua em monitorias, Coordena Grupos de Pesquisas em Psicologia Jurídica, Coordena Grupos de Iniciações Científicas e Coordena Projeto de Extensão"1. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Ao recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção(CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 4 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito 1 Informação constante no site Escavador, https://www.escavador.com/sobre/277741263/alisson-carvalho-dos-santos, acesso em 04/05/2020, às19:48.